Tribunal: TJSP
Processo: 2205134-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais – Decisão que indeferiu a liminar pleiteada pela parte autora – Insurgência do agravante – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais – Decisão que indeferiu a liminar pleiteada pela parte autora – Insurgência do agravante – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional – Inexistência de prejuízo à parte agravada – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade de dilação probatória para verificar se o agravante realizou ou não a contratação – Alegação de que os descontos iniciaram-se em 2007 enquanto o início do pagamento do benefício ocorreu em 2020 – Propositura da ação somente em 2025 que afasta o periculum in mora – Banco agravado que juntou contestação na origem comprovando a contratação no ano de 2021 – Precedentes – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.